Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-03.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM . ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando preenchida no plano fático as elementares do tipo, com a demonstração de que a ré se apresentou como proprietária do veículo que sabia ser produto de crime.

2. Cabia a ré, flagrada na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontavam em sentido contrário.

3. A isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.